Tribunal: TJES
Processo: 5003592-94.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5003592-94.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL DIAS DA SILVA

COATOR: AO JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação penal n. 0000158-22.2025.8.08.0021.

2. Os impetrantes sustentam a ausência dos requisitos da prisão preventiva, argumentando que a quantidade de drogas apreendidas não justifica a manutenção do cárcere. Pleiteiam, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, requerem a concessão definitiva da ordem.

3. O pedido liminar foi redistribuído ao Desembargador Eder Pontes da Silva, em razão do afastamento do relator originário, sendo indeferido. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva, à luz dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva encontra fundamento na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de oito tabletes e uma porção de maconha, uma unidade de ecstasy, além de materiais típicos de tráfico, como balanças de precisão, plástico filme e anotações da atividade criminosa.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas configuram fundamento idôneo para a prisão preventiva, demonstrando risco à ordem pública.

7. A primariedade do paciente, por si só, não afasta a necessidade da prisão cautelar, sobretudo diante da demonstração de periculum libertatis.

8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública, dada a magnitude da apreensão e os indícios de envolvimento habitual na traficância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva se justifica quando há gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, aliada à existência de instrumentos típicos do tráfico.

2. Condições pessoais favoráveis do réu, como primariedade, não afastam a necessidade da custódia cautelar, quando demonstrado o periculum libertatis.

3. Medidas cautelares diversas da prisão não são cabíveis quando insuficientes para acautelar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 963.065/RS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025; STJ, AgRg no RHC n. 211.872/CE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DANIEL DIAS DA SILVA, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES, COMARCA DA CAPITAL, nos autos da ação penal n. 0000158-22.2025.8.08.0021.

Os impetrantes sustentam que os requisitos da prisão preventiva não estão devidamente preenchidos, apontando que a quantidade das drogas apreendidas não são aptas a justificar o cárcere.

Pugnam, liminarmente, pela revogação do cárcere, com a imposição de cautelares diversas.

No mérito, os impetrantes objetivam a manutenção do pedido liminar.

Em razão do afastamento desta Relatoria entre os dias 06/03/2025 a 19/03/2025, nos termos dos Atos Especiais nº 18/2025 e 46/2025 (DJe 07/03/2025), os autos foram redistribuídos ao em. Desembargador Eder Pontes da Silva para a apreciação do pedido liminar, que determinou que a autoridade coatora prestasse informações.

Informações prestadas pela autoridade coatora Id. 12744971.

Decisão indeferindo o pleito liminar Id. 12867660.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dra. Carla Stein).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003592-94.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 14/05/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DANIEL DIAS DA SILVA, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES, COMARCA DA CAPITAL, nos autos da ação penal n. 0000158-22.2025.8.08.0021.

Os impetrantes sustentam que os requisitos da prisão preventiva não estão devidamente preenchidos, apontando que a quantidade das drogas apreendidas não são aptas a justificar o cárcere.

Pugnam, liminarmente, pela revogação do cárcere, com a imposição de cautelares diversas.

No mérito, os impetrantes objetivam a manutenção do pedido liminar.

Em razão do afastamento desta Relatoria entre os dias 06/03/2025 a 19/03/2025, nos termos dos Atos Especiais nº 18/2025 e 46/2025 (DJe 07/03/2025), os autos foram redistribuídos ao em. Desembargador Eder Pontes da Silva para a apreciação do pedido liminar, que determinou que a autoridade coatora prestasse informações.

Informações prestadas pela autoridade coatora Id. 12744971.

Decisão indeferindo o pleito liminar Id. 12867660.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dra. Carla Stein).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Boa tarde, excelência, agradeço a oportunidade, saudando vossa excelência, os doutos desembargadores, especialmente a desembargadora Rachel, que é a relatora desse processo. Saúdo os servidores, o digno representante do Ministério Público, que chegou aqui agora há pouco, então fica aqui como a primeira saudação a vossa excelência, seja bem-vindo nessa sessão.

Gostaria de saudar também meus colegas advogados, que eu faria hoje na pessoa do Dr. Homero, que se retirou. Então o faço, com muito prazer, na pessoa do Dr. Cássio, que presidiu a Comissão de Direitos Humanos da OAB em tempos passados, e hoje eu tenho a honra de ter essa oportunidade de presidir a Comissão de Direitos Humanos da OAB.

Antes da sessão, nós partilhávamos o ardor dessa tarefa, o quanto que é difícil.
Desembargador Pedro, eu comentava que quando eu optei por ser criminalista, eu imaginava que perderia tantos finais de semana.

E agora eu resolvi aceitar o convite para presidir a Comissão de Direitos Humanos da OAB, Desembargadora Rachel, e eu perco os finais de semana de graça.

Pelo menos como advogado criminalista eu perdia os finais de semana recebendo.

Mas é uma tarefa muito dura, porém gratificante. Cada pequeno resultado que se alcança nas negociações que a gente trava são grandes resultados para pessoas mais vulneráveis.

Então, assim, eu gostaria de tratar desse caso especificamente. Desembargadora Rachel é bem espinhoso, viu? É a primeira vez que eu me vejo diante de um caso assim, porque, normalmente, o meu discurso é muito no sentido de que a pequena quantidade de droga não justifica a medida cautelar. Mas hoje eu estou diante de um caso que a quantidade de drogas é muito grande para a minha cidade. São sete quilos de maconha.

Uma kitnet, desembargador Éder. Uma kitnet no bairro Ipiranga, na rua principal do bairro Ipiranga. E a polícia militar invadiu essa kitnet e encontrou ali sete quilos, sete tablets, totalizando aproximadamente sete quilos de maconha.

Esse é um primeiro habeas corpus, desembargadora Raquel.

Nós provavelmente viremos aqui várias vezes com esse caso, porque tem muitas coisas. Uma coisa que não é matéria do habeas corpus, propriamente dito, mas eu adianto, que chama a minha atenção e nós vamos oportunamente tratar, é o porquê que a polícia militar que faz essa diligência.

E como assim a polícia militar desconfia ou recebe uma denúncia anônima e imediatamente apura, de uma quantidade tão grande de drogas? Para Guarapari é muito. Se bem que encontraram lá uma tonelada alguns dias atrás, mas num outro contexto.

Mas sete quilos é muito incomum para nós.

Porém, esse habeas corpus especificamente, ele ataca a decisão proferida pelo juízo das audiências de custódia.

Nós assumimos o caso e nos deparamos com a decisão que decreta a prisão preventiva.

E ela está fundamentada, na gravidade em concreto do delito, pela quantidade de entorpecentes. Ponto.

Ela menciona que, além dos entorpecentes, foram encontradas outras coisas, outros materiais que indicariam uma maior periculosidade do agente porque provavelmente aquele local onde a droga foi apreendida era utilizado para o embalo e o preparo dessas drogas destinadas à comercialização.

Mas o paciente, ele é preso como o detentor do imóvel onde as drogas estavam. Não há um elemento que indique que as drogas de fato lhe pertencessem. Imagino eu que, como o tipo penal prevê muitas condutas, ele venha a ser até mesmo condenado, mas na modalidade de guardar, na modalidade de ter em depósito porque não há elementos que indiquem que fosse ele o efetivo dono da droga e nem foram trazidos, pelo menos em sede de flagrante, elementos muito fortes de que ele as estivesse efetivamente comercializando.

Não tem um usuário conduzido apontando que comprou com ele.

Não tem uma imagem, porque os policiais militares dizem que montaram ponto de observação. Mas é muito fácil hoje em dia gravar, né? Com o celular se grava.

Embora depois a defesa possa contestar a validade dessas imagens ou da forma de extração, mas pelo menos ali na cognição sumária do delegado isso daria uma segurança pro policial.

Tenhp certeza que se eu alegar a fragilidade da cadeia da prova na delegacia, o delegado não vai me dar ouvidos, né? Mas se o policial trouxesse um vídeo com o celular, mas não tem isso.

Mas assim, como eu fiz questão de pontuar no começo que é uma quantidade considerável de drogas, eu também faço questão de ponderar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

O Superior Tribunal de Justiça recentemente começou a modular um pouco o seu entendimento quanto à prisão preventiva decretada em virtude da quantidade de drogas.
A sexta turma, até num precedente da ministra Daniela, que veio da advocacia, passou a entender, de fato, em alguns casos, que se essa quantidade de drogas estiver associada ao encontro de petrechos, poderia ser objeto de prisão preventiva.

Mas a jurisprudência dominante nas turmas, ela ainda é de que a quantidade de drogas não pode ser o fundamento único pra decretação da prisão preventiva.
E aí desembargadores, eu trago aqui dois precedentes muito relevantes para o caso. Um é de relatoria do ministro Sebastião Reis, minto, Olindo Menezes, que estava em substituição.

Esse precedente, desembargadora Raquel, de 2022 a Publicação.

Ele tratava de um caso em que foram apreendidos 311 quilos de cocaína.
E as condições pessoais do paciente, idênticas a essa, primário, bons antecedentes, não havia atos infracionais, com ocupação ilícita, e também a sua juventude, alguém que provavelmente, certamente estava, se cometendo o crime, entrando no crime, não justificava a aplicação da cautelar extrema.

E aí, naquele caso, o ministro Olindo Menezes, na época no Superior Tribunal de Justiça, substituiu a prisão preventiva por outras medidas cautelares.

E aí eu trago um outro precedente, esse aqui eu quis invocar com força de precedente, que é o habeas corpus 785747 de São Paulo. Eu tenho sempre muita dificuldade com esses números, mas é bom citar para depois quem for ler as notas poder pesquisar, né? Esse sim de relatoriao do ministro Sebastião Reis trata de uma apreensão de aproximadamente 7 quilos de maconha. A mesma quantidade. 7 quilos de maconha.

E naquele caso, o ministro Sebastião Reis ele entendeu que, em que pese a quantidade de drogas ser expressiva, não se verifica nenhum elemento que justifique a necessidade de se decretar a prisão preventiva como a única forma de se acautelar a ordem pública ou a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

O que eu rogo aqui excelências, a vossas e excelências nessa tarde, é que reconheçam que para o crime, por mais que com muita quantidade, para o crime sem violência, um cidadão que não possui registros criminais, uma apreensão desprovida de uma longa investigação pretérita que pudesse trazer elementos que reforçassem a conduta deletiva, poderia essa prisão ser substituída por outra medida menos gravosa.

Até mesmo, desembargador Pedro, e aqui eu evoco mais a minha ideia do que a lei, até mesmo para evitar que esse ingresso no mundo do tráfico de drogas seja facilitada pela convivência no âmbito do sistema prisional.

Acredito eu que esse seria um daqueles casos em que as medidas cautelares do monitoramento eletrônico, do comparecimento periódico em juízo, para justificar as atividades, do recolhimento domiciliar noturno, seriam muito mais eficazes do que a prisão preventiva, não só como medida de não antecipação da pena, mas também como medida preventiva para a vida desse cidadão, que, ao fim e ao cabo dessa ação penal, pode ser condenado numa pena não tão relevante, porque, embora a quantidade de entorpecentes lá no final possa servir para modular a quantidade de pena, ela não pode servir para afastar o tráfico privilegiado.

Então, eu já antevejo que o dano causado pela prisão preventiva poderá ser muito maior do que aquilo que haverá de resultado em eventual condenação.

Então eu rogo a vossas excelências que pensem nesse caso, em substituir essa prisão por outras cautelares.

Eu nem vou sustentar a revogação da prisão nesse momento como uma revogação definitiva sem cautelares. Não. É o caso de acautelar o meio social de outra maneira, proibindo que ele frequente o lugar onde o crime foi praticado, proibindo que ele seja ausente da comarca, obrigando que se recolha nos finais de semana e à noite, de repente o monitorando eletronicamente, até mesmo porque com monitoração eletrônica a gente pode saber se ele está frequentando outros ambientes de traficância.

Sendo assim, Excelências, cumprindo rigorosamente o compromisso de ser breve, eu agradeço a atenção que me foi dispensada e é assim que requer a defesa.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Presidente, eu gostaria de parabenizar o doutor Lucas, sempre trazendo elementos importantes aqui pra nós, e eu gostaria de pedir retorno dos autos, inclusive para verificar esses precedentes por ele trazidos hoje aqui na tribuna.

*

mpf
*

DATA DA SESSÃO: 28/05/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DANIEL DIAS DA SILVA
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES, COMARCA DA CAPITAL, nos autos da ação penal n. 0000158-22.2025.8.08.0021.

Os impetrantes sustentam que os requisitos da prisão preventiva não estão devidamente preenchidos, apontando que a quantidade das drogas apreendidas não são aptas a justificar o cárcere.

Pugnam, liminarmente, pela revogação do cárcere, com a imposição de cautelares diversas.

No mérito, os impetrantes objetivam a manutenção do pedido liminar.

Em razão do afastamento desta Relatoria entre os dias 06/03/2025 a 19/03/2025, nos termos dos Atos Especiais nº 18/2025 e 46/2025 (DJe 07/03/2025), os autos foram redistribuídos ao em. Desembargador Eder Pontes da Silva para a apreciação do pedido liminar, que determinou que a autoridade coatora prestasse informações.

Informações prestadas pela autoridade coatora Id. 12744971.

Decisão indeferindo o pleito liminar Id. 12867660.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dra. Carla Stein).

Pois bem.

A título de contextualização, foi imputado ao recorrente a suposta prática do crime sediado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, nos autos de n. 0000158-22.2025.8.08.0021.

Assim como consignado em decisão perfunctória, “consta do ato apontado coator, que o paciente foi preso em flagrante delito, portando e mantendo em depósito drogas e materiais relativos à traficância.”

Por oportuno transcrevo trecho do ato coator:

(...) analisando os autos de apreensão e de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, id. 62957736, verifico que foram apreendidos 8 (oito) tabletes de maconha, 1 (uma) porção de maconha e 1 (uma) unidade de ecstasy, quantidade expressiva de drogas, além de um rolo plástico filme, usado para embalo de drogas, três balanças de precisão, uma tesoura com resquício de maconha, 1 (um) caderno com anotação de tráfico, 1 (um) prato com resquício de maconha, 1 (uma) lâmina (gilete) com resquício de maconha e materiais usados para embalo de drogas (...).

Desse modo, a despeito da primariedade, o contexto em que o paciente foi preso em flagrante, com
quantidade expressiva de drogas e materiais para a traficância
, evidencia a necessidade do cárcere em razão da gravidade concreta da conduta.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O exame dos excertos contidos na sentença condenatória, evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente.

2. Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

3. Por tal razão, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar.

4. No presente caso, da acurada leitura dos autos, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida como lastro na grande quantidade e variedade de drogas apreendidas - a saber, aproximadamente 2kg (dois quilogramas) de maconha -, o que esta Corte Superior tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta.

(...).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 963.065/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025).

Portanto, presentes os requisitos da prisão preventiva, não é cabível a substituição do cárcere por cautelares diversas.

Por oportuno:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é medida excepcional, autorizada quando demonstrada a necessidade concreta de resguardo da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

2. A decisão impugnada apresentou fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar, com base na gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (196 g de maconha e 113 g de cocaína) e de 16 munições calibre 32, balança de precisão e embalagens típicas do tráfico, bem como pelo risco de reiteração delitiva, ante a presunção de envolvimento habitual do acusado na atividade criminosa.

3. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 211.872/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Em tempo, embora não tenha sido questionado pela defesa, é possível evidenciar pelo sistema PJE que o feito encontra-se aguardando manifestação do Ministério Público sobre a defesa prévia.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

*

* *

mpf*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a
sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DANIEL DIAS DA SILVA
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES, COMARCA DA CAPITAL, nos autos da ação penal n. 0000158-22.2025.8.08.0021.

Os impetrantes sustentam que os requisitos da prisão preventiva não estão devidamente preenchidos, apontando que a quantidade das drogas apreendidas não são aptas a justificar o cárcere.

Pugnam, liminarmente, pela revogação do cárcere, com a imposição de cautelares diversas.

No mérito, os impetrantes objetivam a manutenção do pedido liminar.

Em razão do afastamento desta Relatoria entre os dias 06/03/2025 a 19/03/2025, nos termos dos Atos Especiais nº 18/2025 e 46/2025 (DJe 07/03/2025), os autos foram redistribuídos ao em. Desembargador Eder Pontes da Silva para a apreciação do pedido liminar, que determinou que a autoridade coatora prestasse informações.

Informações prestadas pela autoridade coatora Id. 12744971.

Decisão indeferindo o pleito liminar Id. 12867660.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dra. Carla Stein).

Pois bem.

A título de contextualização, foi imputado ao recorrente a suposta prática do crime sediado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, nos autos de n. 0000158-22.2025.8.08.0021.

Assim como consignado em decisão perfunctória, “consta do ato apontado coator, que o paciente foi preso em flagrante delito, portando e mantendo em depósito drogas e materiais relativos à traficância.”

Por oportuno transcrevo trecho do ato coator:

(...) analisando os autos de apreensão e de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, id. 62957736, verifico que foram apreendidos 8 (oito) tabletes de maconha, 1 (uma) porção de maconha e 1 (uma) unidade de ecstasy, quantidade expressiva de drogas, além de um rolo plástico filme, usado para embalo de drogas, três balanças de precisão, uma tesoura com resquício de maconha, 1 (um) caderno com anotação de tráfico, 1 (um) prato com resquício de maconha, 1 (uma) lâmina (gilete) com resquício de maconha e materiais usados para embalo de drogas (...).

Desse modo, a despeito da primariedade, o contexto em que o paciente foi preso em flagrante, com
quantidade expressiva de drogas e materiais para a traficância
, evidencia a necessidade do cárcere em razão da gravidade concreta da conduta.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O exame dos excertos contidos na sentença condenatória, evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente.

2. Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

3. Por tal razão, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar.

4. No presente caso, da acurada leitura dos autos, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida como lastro na grande quantidade e variedade de drogas apreendidas - a saber, aproximadamente 2kg (dois quilogramas) de maconha -, o que esta Corte Superior tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta.

(...).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 963.065/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025).

Portanto, presentes os requisitos da prisão preventiva, não é cabível a substituição do cárcere por cautelares diversas.

Por oportuno:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é medida excepcional, autorizada quando demonstrada a necessidade concreta de resguardo da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

2. A decisão impugnada apresentou fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar, com base na gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (196 g de maconha e 113 g de cocaína) e de 16 munições calibre 32, balança de precisão e embalagens típicas do tráfico, bem como pelo risco de reiteração delitiva, ante a presunção de envolvimento habitual do acusado na atividade criminosa.

3. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 211.872/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Em tempo, embora não tenha sido questionado pela defesa, é possível evidenciar pelo sistema PJE que o feito encontra-se aguardando manifestação do Ministério Público sobre a defesa prévia.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.